Tribunal: TJMT
Processo: 0004363-55.2016.8.11.0012
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004363-55.2016.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALEXSANDRO ALMEIDA SILVA - CPF: 027.555.371-08 (APELADO), MARINNA APARECIDA PEREIRA BINO - CPF: 036.437.541-83 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DO MP. PRETENDIDA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO INQUISITORIAL RETRATADA EM JUÍZO. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara da comarca de Nova Xavantina/MT que absolveu o apelado da imputação da prática de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e escalada, em razão de insuficiência probatória. O Ministério Público pugna pela condenação nos termos iniciais, sustentando que o réu, ainda que haja negado o fato em Juízo, confessou na fase inquisitorial, contribuindo para a recuperação da
res furtiva
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão se resume a verificar se a confissão inquisitorial retratada em Juízo, e a apreensão da coisa com terceiros constituem evidência suficiente para a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A confissão extrajudicial, isoladamente considerada, não é suficiente para embasar um decreto condenatório, especialmente quando retratada em Juízo e desacompanhada de outros elementos probatórios sólidos.

4. A inexistência de reconhecimento formal do acusado pela vítima ou testemunhas, bem como a ausência de prisão em flagrante ou apreensão da
res furtiva
em sua posse, reforça a insuficiência de provas para uma condenação.

5. O princípio do
in dubio pro reo
estabelece que, na falta de certeza sobre a autoria do delito, o réu deve ser absolvido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
A confissão extrajudicial desacompanhada de outros elementos probatórios idôneos não é suficiente para ensejar condenação penal.
”

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 155, § 4º, I e II; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação criminal
tempestivamente interposto [certidão no id. 266416818] pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, na pessoa do Dr. Fábio Rogério Sant’anna Pinheiro, em face da r. sentença lavrada em 02/10/2024, id. 266416814, nos autos da ação penal 0004363-55.2016.8.11.0012, do Juízo da 1ª Vara da comarca de Nova Xavantina/MT, que
julgou improcedente
a denúncia e absolveu o apelado
Alexsandro Almeida Silva
, qualificado, da acusação da prática do crime de furto qualificado, art. 155, § 4º, I e II, do CP, fato ocorrido em 19 de maio de 2016, por volta de 19h20min, na residência localizada na rua Jaciara, bairro Novo Horizonte, em Nova Xavantina, e que vitimou Marianna Aparecida Pereira Mendonça.

O
anseio recursal acusatório
é a condenação do apelado na forma da denúncia [id. 266419822], por supor presentes provas suficientes da materialidade e autoria do fato criminoso, bem como, das qualificadoras.

A par desse pedido, a defesa ofereceu contrarrazões no id. 266416824 postulando o
desprovimento
da pretensão condenatória, com base no preceito
in dubio pro reo
.

A distribuição da apelação ocorreu na modalidade sorteio ao Gabinete 1 da c. 4ª Câmara Criminal, ante a ausência de feitos anteriores, capazes de atrair a prevenção de órgão julgador [id. 268272282].

A certidão no id. 268272284 assinalou que o recurso de apelação criminal dispensa o prévio recolhimento de preparo para o processo e julgamento [art. 77 do RITJMT].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Procurador de Justiça Dr. Antonio Sérgio Cordeiro Piedade, opina pelo
desprovimento
do recurso de apelação acusatório, pontuando:

Ementa: Recurso de Apelação. Crime de furto qualificado. Absolvição. Irresignação ministerial. Requer a condenação do recorrido nos termos da denúncia. Improcedência. Ausência de elementos probatórios idôneos para amparar a condenação. Parecer pelo desprovimento do recurso. [id. 270764368, p. 1].

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia descreve o seguinte quadro fático-processual:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 19 de maio de 2016, por volta das 19:20 hrs, na residência particular localizada na rua Jaciara, s/n, Bairro Novo Horizonte, na cidade de Nova Xavantina, Alexandro Almeida da Silva, com consciência, vontade, mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraiu para si ou para outrem coisa alheia móvel, consistente em um anel de formatura pertencente à vítima Marianna Aparecida Pereira Mendonça avaliado em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), conforme Laudo de Avaliação Indireta de fls. 18-IP.

Conforme se apurou, na data, local e hora dos fatos o denunciado, percebendo que a residência da vítima encontrava-se desvigiada, pulou o muro lateral, quebrou uma janela com um tijolo e adentou no imóvel.

Após, o denunciado revirou os móveis da casa e levou consigo um anel de formatura pertencente à vítima.

Ouvido pela Autoridade Policial o denunciado confessou a prática delitiva, conforme fls. 11/13-IP.

A res foi recuperada e restituída à vítima, conforme Termo de Entrega de fls. 09-IP.

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia Alexandro Almeida da Silva como incurso no artigo 155, § 4º, I e II do CP [...] [id. 266415785, pp. 30-31].

Após regular persecução penal, a douta autoridade judiciária sentenciante absolveu o apelado, sustentando:

A vítima foi clara ao afirmar que não tinha conhecimento acerca da autoria do furto e nem sobre como o policial identificou a pessoa do réu, tendo, inclusive, relatado que ao comunicar o local de sua residência, o mencionado policial de pronto manifestou que "sabia quem era o autor do furto", o que gera demasiada estranheza, já que não havia investigação/diligência prévia.

O depoente Osmar asseverou não ter conhecimento algum sobre como identificaram o autor do furto.

A testemunha Luzivânia apenas foi capaz de afirmar que supostamente o acusado compareceu ao bar em que ela se encontrava e ingeria bebida alcoólica e realizou a venda da joia para o dono do bar, porém nada acrescentou acerca da autoria do delito de furto.

A suposta confissão do acusado na etapa inquisitiva não se confirmou em juízo.

Ademais, não houve prisão flagrancial, apreensão da res furtiva em posse do agente e tampouco reconhecimento do suspeito, de modo que não é possível sequer afirmar que a pessoa que vendeu a joia ao "Zé do bar" se trata do acusado. [sentença, id. 266416814].

Inconformado, o órgão do Ministério Público requer a condenação alegando que o réu, apesar de ter negado o crime em Juízo,
confessou a imputação delitiva na fase inquisitorial
e possibilitou a apreensão da
res
, devidamente restituída à vítima.

Entretanto, é necessário enfocar que não houve maior aprofundamento sobre o modo como se promoveu a apreensão da
res aliena
, havendo apenas o relato de Luzivânia Almeida dos Santos, perante a autoridade policial, de que “Alex” lhe mostrou o anel e lhe pediu que oferecesse ao seu Zé, dono do bar
Seu Zé
, e que este teria oferecido a quantia de R$10,00 para adquiri-lo.

Nem o “Seu Zé”, nem Luzivânia, esclarecem em quais circunstâncias se chegou à
res furtiva
, o que facilmente poderia ser esclarecido por investigadores de policia que apreenderam o anel.

Conquanto haja confessado o crime na fase inquisitorial, o réu negou o fato em Juízo, e nada se produziu de relevante a forma convicção mínima sobre as nuances que permearam a localização e apreensão da coisa, tampouco para sinalizar, ainda que minimamente, se a confissão do apelado em sede inquisitorial guarde algum aspecto de verossimilhança com as demais provas.

De se lembrar a lição do saudoso mestre Nelson Hungria, para quem “
a dúvida é sinônimo de ausência de prova. (...) a condenação criminal somente poderá surgir diante de uma certeza quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado. Uma prova deficiente, incompleta ou contraditória, gera a dúvida e com ela a obrigatoriedade da absolvição, pois milita em favor do acionado criminalmente uma presunção relativa de inocência
” [
in

Da Prova no Processo Penal
, Ed. Saraiva, 1983, p. 46.]

Ante o exposto, com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, para manter incólume a r. sentença fustigada, nos termos da fundamentação retro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025